Tribunal: TJBA
Processo: 8004437-67.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004437-67.2024.8.05.0138 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GILVANDO FONSECA SILVA e outros Advogado(s): PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY APELADO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros Advogado(s):FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA PELA INTERNET. DEFEITO DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE ESTORNO APÓS DEVOLUÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO SITE INTERMEDIADOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis simultâneas interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, para condenar a empresa ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais e à restituição do valor de R$ 2.160,00 (dois mil cento e sessenta reais), referentes à compra de videogame defeituoso não substituído nem reembolsado, além das custas processuais e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o site intermediador de vendas, na condição de fornecedor de serviços, pode ser responsabilizado pela falha na entrega e restituição de valores relativos à compra de produto defeituoso, mesmo não sendo o vendedor direto; (ii) avaliar se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado, conforme pleito do autor, ou reduzido, conforme postulação da empresa ré. III. RAZÕES DE DECIDIR A preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida nas contrarrazões do autor é rejeitada, pois o recurso do réu ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida. A preliminar de ilegitimidade passiva do site intermediador também é rejeitada, haja vista sua integração na cadeia de fornecimento, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 14 do CDC, sendo responsável objetiva e solidariamente pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço. O réu não se desincumbiu do ônus de demonstrar a inexistência de defeito ou a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro, não provando que o produto foi reembolsado ou que a devolução não foi realizada de forma adequada. A falha na prestação do serviço caracteriza o fato do serviço, ensejando responsabilidade objetiva da empresa que aufere lucros pela intermediação das vendas, com base na teoria do risco do empreendimento. A ausência de reembolso, mesmo após a devolução do produto defeituoso, ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável. O valor arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais é razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter reparatório e pedagógico da indenização. IV. DISPOSITIVO Recursos desprovidos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, §§ 1º e 3º, e 25; CPC, art. 931. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 766570/SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 04.02.2016, DJe 12.02.2016; TJ-ES, Apelação Cível 0006553-36.2016.8.08.0024, Rel. Des. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível; TJ-MG, AC 10000222001216001, Rel.ª Des.ª Fabiana da Cunha Pasqua, 15ª Câmara Cível, j. 29.09.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de apelações cível simultâneas nº 8004437-67.2024.8.05.0138, em que figuram como apelantes a apelados GILVANDO FONSECA SILVA e MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR